Tribunal: TJBA
Processo: 8036963-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036963-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: HENRIQUE TOURINHO GOMES

Advogado(s)
:
RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE registrado(a) civilmente como BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, MARIANE NUNES NOVAIS registrado(a) civilmente como MARIANE NUNES NOVAIS

ACORDÃO

CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM CANCELAMENTO DE HIPOTECA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. IMÓVEL QUITADO PELO CONSUMIDOR. DIREITO À BAIXA DA HIPOTECA. SÚMULA 308/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. contra sentença que julgou procedente ação de adjudicação compulsória cumulada com cancelamento de hipoteca, movida por consumidor que quitou integralmente o preço de imóvel, mas não consegue obter a escritura definitiva em razão de gravame hipotecário constituído pela construtora em favor do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o banco credor hipotecário possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa ao cancelamento de hipoteca constituída pela construtora sobre imóvel quitado por consumidor adquirente de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois é a hipoteca registrada em favor do banco que impede a transferência do imóvel ao consumidor, sendo indispensável sua participação no polo passivo.

4.

O risco do negócio recai sobre a instituição financeira, que conscientemente aceitou em garantia bem destinado à comercialização a consumidores, assumindo os riscos inerentes a essa operação.

5.

Configura inovação recursal inadmissível a alegação de ausência de prova de quitação, matéria não ventilada em sede de contestação.

6.

A revelia da construtora, associada ao comprovante de transferência bancária, induz presunção de cumprimento das obrigações pelo consumidor.

7.

Aplica-se a Súmula 308/STJ: "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O banco credor hipotecário possui legitimidade passiva para figurar em ação de cancelamento de hipoteca quando o gravame impede a transferência de imóvel quitado pelo consumidor, aplicando-se a Súmula 308/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CC, 1.245; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 308; TJBA - Apl 05473459120178050001, Rel. ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA, Pub. 10/04/2024;

TJBA - Apl: 05398993720178050001, Rel. LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, Pub: 04/09/2024; TJBA - Apl: 05161002820188050001, Rel.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, Pub: 31/01/2024; TJBA - Apl: 80938497120208050001, Rel: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Pub: 01/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036963-81.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada HENRIQUE TOURINHO GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .